Tribunal: TJBA
Processo: 8067536-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067536-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AURINDO DOS REIS LIMA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA VARA CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que declinou da competência, determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis e Comerciais, por ausência de relação de consumo entre a agravante e agravada. 2. A recorrente argumenta que a associação recorrida se enquadra como fornecedora de serviços nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que sua natureza jurídica não descaracteriza a relação de consumo. II. Questão em discussão A questão central consiste em determinar se a relação jurídica existente entre a agravante e a associação agravada caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de uma relação associativa, sendo, portanto, de competência das Varas Cíveis. III. Razões de decidir 1. O Código de Defesa do Consumidor (art. 3º) define relação de consumo como aquela que envolve fornecimento de bens ou serviços para o mercado de consumo. 2. Associações civis que não desempenham atividades comerciais típicas, mas estabelecem vínculos associativos, não se enquadram no conceito de fornecedoras para fins consumeristas. 3. No caso, a controvérsia envolve a existência de vínculo associativo e a legalidade de descontos realizados a título de mensalidade associativa. 4. Conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, demandas que tratam da legalidade de cobranças por associações civis, sem evidências de fornecimento de bens ou serviços ao mercado, devem ser processadas nas Varas Cíveis. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Relações jurídicas envolvendo associações civis que não configuram fornecimento de bens ou serviços ao mercado de consumo devem ser processadas nas Varas Cíveis." Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8067536-37.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA